Tribunal: CARF
Processo: 10166.006706/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.006706/2008-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.259 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
TERESA CRISTINA BAHIA FREIRE GENNARI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, reproduzo o
relatório do acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF (fls.
172/178):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
identificada no preâmbulo, relativa ao Despacho Decisório DRF/BSA S/N, fls.
55/60, que indeferiu pedido de restituição de imposto retido sobre décimo
terceiro salário no ano-calendário 2005.
A autoridade tributária anota que a restituição em decorrência da isenção não
poderia ser deferida, uma vez que o imposto retido sobre décimo terceiro salário
(ano-calendário 2005) foi restituído pela fonte pagadora em janeiro de 2006.
Além disso, a DRF/Brasília (DF) registrou na decisão atacada que a isenção
pleiteada está prevista na Lei no 7.713/1988, no entanto, esclareceu que referido
benefício restringe-se aos contribuintes residentes ou domiciliados no Brasil,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.006706/2008-10
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.259 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006706/2008-10

acrescentando que os rendimentos da contribuinte, por residir no exterior,
sujeitam-se à tributação exclusiva na fonte, mediante aplicação da alíquota de
25%, situação que foi comunicada à fonte pagadora (Senado Federal) para
providências.
Regularmente cientificada do indeferimento, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade às fls. 68/85, na qual faz remissão aos termos
do Despacho Decisório para, em seguida, expor as razões de sua defesa.
Posteriormente, às fls. 249/255, apresentou novos documentos.
A contribuinte discorre longamente sobre o conceito de contribuinte, residente,
não residente, residência e domicilio fiscal, citando vários diplomas legais,
incluindo o Código Civil Brasileiro e o CTN.
Recorre aos termos do CTN, Lei no 7.713/1988, Lei no 9.250/1995, Decreto no
3.000/1999, Instruções Normativas SRF no 190/2002 e no 208/2002, bem como
à jurisprudência administrativa, para afirmar que as pessoas físicas não
residentes no Brasil também são contribuintes do imposto de renda.
Informa que apresentou Declaração de Saída Definitiva em 2000. No entanto,
diante da moléstia grave que lhe assolou, constatada em 2005, retificou a
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006, ano-calendário 2005,
informando novo endereço no Brasil.
Argumenta que possui familiares no Canadá, o que justifica suas viagens e as
longas temporadas que passa naquele país. Salienta que nunca se enquadrou na
condição de não residente, pois sempre passou a maior parte de seus dias no
Brasil, fixando residência em Florianópolis no ano de 2005. Diz que esta
afirmativa é corroborada por notas fiscais relativas à reforma de imóvel
emitidas em seu nome.
Ressalta que o recadastramento na fonte pagadora não interfere na sua condição
de residente ou não residente no Brasil, não justificando a interpretação
restritiva exposta na decisão atacada, pois “a lei em momento algum diz que
quem informa à fonte pagadora endereço no exterior é não residente para fins
tributários”.
Assevera a interessada que, nos termos da Convenção entre o Governo do
Canadá e o Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla
tributação, após sua declaração de saída definitiva do Brasil, em 2000, tomou
providências para ser aceita como residente no Canadá, contudo, o pedido foi
negado por aquele país, uma vez que sua situação de residente apresentou
“condições mais fortes e evidentes no Brasil”.
Salienta que a resposta à intimação no 465/2009, com teor informal, o cadastro
no PRODASEN e a declaração original do exercício 2006 não são suficientes
para retirar a sua condição de residente no Brasil.
Repisa o fato de que passou à condição de residente no Brasil mediante
apresentação da declaração retificadora do exercício 2006, ano-calendário 2005,
preenchendo, dessa forma, todos os requisitos para o gozo da isenção do
imposto de renda.
Requer a reforma do Despacho Decisório para que seja deferido o pedido de
restituição.
A DRJ/BSB considerou improcedente a manifestação de inconformidade,
consignando que o conjunto probatório constante dos autos indicaria que a contribuinte seria
residente no exterior no ano-calendário 2005, não fazendo jus à isenção por moléstia grave.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.259 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006706/2008-10

Cientificada dessa decisão em 27/10/2011 (fl.181), a contribuinte formalizou seu
recurso voluntário em 29/11/2011 (fls.183/196), alegando, em apertada síntese:
- seria residente no Brasil, fazendo jus à isenção do IR, prevista para os portadores
de moléstia grave.
- o fato de ter se equivocado no endereço informado em sua declaração de ajuste
não modificaria sua condição de residente no País.
- a teor da IN 2008/2002, a retomada de sua condição de residente no País se daria
pela apresentação da Declaração de Ajuste, o que teria sido atendido pela recorrente a partir de
2005 (exercício 2006).
- teria retornado ao Brasil com ânimo definitivo, tendo apresentado sua declaração
de ajuste, restando caracterizada, no seu entendimento, sua condição de residente. Reproduz
jurisprudência administrativa sobre a situação.
- as viagens recorrentes ao Canadá se justificariam pela existência de familiares
que lá residem, mas não retirariam sua condição de residente no Brasil.
- a alteração de sua condição de residente só poderia vir a ser alterada após
procedimentos próprios e específicos, sendo irrelevante para essa definição o endereço fornecido
por ela a sua fonte pagadora.
- teria tido atestada pela autoridade fiscal canadense sua condição de residente no
Brasil.
- a condição de não residente só seria readquirida com a apresentação da
declaração de saída definitiva do País, o que não teria ocorrido.
- restaria caracterizada sua condição de residente no Brasil e preencheria todos os
requisitos obrigatórios para o gozo da isenção de IR sobre seus proventos de aposentadoria.
Ao final, requer que seja declarada sua condição de residente no País, o
reconhecimento de que preenche os requisitos para gozo da isenção e a validade do pedido de
restituição.
Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Tendo sido apresentado por parte legítima, passo a analisar a tempestividade do
recurso voluntário e a possibilidade de conhecimento do mérito por esta instância.
Diferentemente do afirmado no recurso, a recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 27/10/2011, quinta-feira, como atesta o Aviso de Recebimento à fl.181.
Assim, o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972,
começou a fluir em 28/10/2011, findando em 28/11/2011 (terça-feira). Neste ponto, verifico que,
embora o dia 28/10 seja o dia do servidor público, no ano de 2011, por meio da Portaria SE/MP
no 870, de 2011, a comemoração da data foi transferida para o dia 14/11. Portanto, no dia
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.259 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006706/2008-10

28/10/2011, as unidades de atendimento da RFB tiveram funcionamento normal e esse dia pode
ser contabilizado como o primeiro da contagem.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 29/11/2011 (fl.183), forçoso
concluir por sua intempestividade, não podendo ser conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital